Tribunal: TJSP
Processo: 1012927-08.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - Suficiência dos elementos acostados aos autos - EMBARGOS REJEITADOS.